Tribunal: TJBA
Processo: 8072963-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072963-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: SONIA CRISTINA NASCIMENTO SIMOES

Advogado(s)
:
JOSEMARY MOURA MARQUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESACORDO QUANTO À CLÍNICA ONDE REALIZADO O PROCEDIMENTO. DESNECESSÁRIA INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. NEGATIVA ABUSIVA. DESRESPEITO AO ART. 17 DA LEI Nº 9.656/98. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇAO PRÉVIA E DA OFERTA DE ESTABELECIMENTO EQUIVALENTE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PREJUDICADA, TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHEVIDO E IMPROVIDO.

1.

Resta incontroverso que a parte autora é beneficiária do plano de saúde da agravante, sendo assegurada a continuidade do serviço de assistência à saúde após a migração contratual por portabilidade.

2.

A recusa de cobertura para continuidade do tratamento quimioterápico em clínica onde a paciente já vinha sendo assistida, sem garantia de substituição equivalente, configura prática abusiva, em afronta ao art. 17 da Lei nº 9.656/98 e ao art. 6º, III, do CDC.

3.

As operadoras de saúde devem manter rede credenciada compatível com os serviços contratados e apta a assegurar a continuidade de tratamentos previamente autorizados, ainda que haja descredenciamento de prestador.

4.

É ilícita a recusa de cobertura de tratamento essencial a paciente oncológica, notadamente quando a interrupção pode agravar seu estado de saúde e comprometer a eficácia terapêutica.

5.

Ausente demonstração de rede substitutiva eficaz e diante do risco irreparável à saúde da agravada, impõe-se a manutenção da tutela de urgência deferida para assegurar a continuidade da terapia quimioterápica na clínica inicialmente autorizada.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8072963-15.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII